Tribunal: TJSP
Processo: 2094668-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação Civil Pública – Agravo de Instrumento manejado contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência a favor do Ministério Público – Pedido de remessa dos autos à Justiça Federal, bem como de cassação da mencionada liminar – Não se verifica qualquer interesse na União no feito, notadamente porque a controvérsia gira em torno de supostos danos ao

Ementa:
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação Civil Pública – Agravo de Instrumento manejado contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência a favor do Ministério Público – Pedido de remessa dos autos à Justiça Federal, bem como de cassação da mencionada liminar – Não se verifica qualquer interesse na União no feito, notadamente porque a controvérsia gira em torno de supostos danos ao meio ambiente ocorridos em imóvel situado em Área de Relevante Interesse Ecológico da Zona da Vida Silvestre da APA de Ilha Comprida, declarada e regulamentada, respectivamente, pelos Decretos Estaduais no 26.881/1987 e no 30.817/1989 – Competência da Justiça Estadual – Juízo de Primeiro Grau que, ao deferir parcialmente a tutela antecipada requerida pelo Ministério Público, o fez com algum excesso, impondo ônus excessivos ao agravante – Necessidade de redução da periodicidade da incidência da multa por eventual descumprimento da obrigação de apresentar ao órgão ambiental competente projeto de restauração ecológica, assim como da venda ou transferência do imóvel a terceiros – Desnecessidade de imposição da restrição ao gozo do imóvel para finalidades não relacionadas à controvérsia – Alienação ou transferência do imóvel a qualquer título que não afasta eventual responsabilidade do agravante – Entendimento da Súmula 623 do STJ. Recurso parcialmente provido.